Tribunal: CARF
Processo: 10580.901026/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901026/2010-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
CARBALLO FARO &CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o o a seguir:
Trata o presente processo de DCOMP n 40537.40726.140809.1.7.04-3101 (fls.
02/06), na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 118.993,89 relativo a
pagamento indevido do período de apuração de 31/10/2008, código de receita: 2484,
recolhido em 28/11/2008
Segundo o despacho decisório (fl. 07) o crédito não foi reconhecido tendo em
vista que o DARF havia sido utilizado integralmente para quitação de débito do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901026/2010-27
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.806 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901026/2010-27

contribuinte. Diante da inexistência do crédito, a Declaração de Compensação foi
considerada não homologada.
O contribuinte foi cientificado em 07/06/2010 (fl. 10) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 11/16) em 01/07/2010, alegando em síntese que
a empresa optou naquele ano em fazer os recolhimentos de IRPJ e CSLL com base em
balancetes de suspensão e redução, no entanto, devido a erros de apuração da correta
base de cálculo da CSLL para o período de apuração de outubro de 2008 efetuou
recolhimento de R$ 118.993,89 que considera indevido.
Afirma ainda que com o objetivo de evidenciar o pagamento efetuado, em
01/04/2010 a empresa procedeu a uma retificação de sua DCTF incluindo o valor do
pagamento e, por exigência do sistema que não permite informar pagamento sem
débito, acabou por incluir o valor correspondente como débito do período.
Quando do julgamento da DRJ, a Delegacia deixou explícito que o contribuinte
não apresentou nenhuma escrituração contábil que comprovasse o que está informado na DIPJ
transmitida e nem retificou a DCTF para excluir o valor confessado do débito.
Inconformada com a decisão de origem apresentou a contribuinte recurso a esse
Conselho e juntou balancetes de verificação do período, Lalur e os recolhimentos pagos por
estimativa nos meses de janeiro a outubro de 2008.
Este é o relatório de essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de crédito de valor de R$118.993,89
relativo ao pagamento indevido de 31/10/2008 de CSLL.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, esclareceu a DRJ/RJ que seria
necessária a escrituração contábil que comprovasse o que estava informado na DIPJ transmitida
para que fosse excluído o débito confessado na DCTF.
Assim, dialogando com a decisão de origem, juntou aos autos os balancetes,
Lalur, EDC e a CSLL paga por estimativa de janeiro a outubro de 2008.
Ademais, apesar de a legislação explicitar que deve o contribuinte demonstrar seu
direito liquida e certo, deveria ter a contribuinte juntado aos autos quando da manifestação de
inconformidade tal comprovação.
Contudo, pelo princípio da verdade material e considerando que restou
devidamente comprovado o direito, creio que em alguns casos pode ser relativizado o prazo da
apresentação das provas.
Isso porque, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem
no sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.806 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901026/2010-27

ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma
exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar
o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um
julgamento justo na esfera administrativa. Assim, para uma correta e adequada decisão no
contencioso administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas
disponíveis ou colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo.
A produção probatória que acontece em momento posterior a instrução do
processo administrativo pode ser de ordem complementar àquelas provas apresentadas
anteriormente, o que ocorreu no caso em análise, ou, ainda, aquelas não oferecidas originalmente
no momento próprio, por impossibilidade real na obtenção dos documentos necessários a
comprovação dos fatos e das alegações apresentadas. Em qualquer caso, a baliza temporal não
deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa.
Tendo em vista que a documentação complementar juntada pela Contribuinte
demonstra a fumaça de um bom direito mas não suficiente para comprovar o crédito, restando a
comprovação das estimativas de períodos anteriores a outubro e também o balancete acumulado
desde janeiro, devem ser os autos baixados em diligência, oportunizando ao contribuinte essa
comprovação.
Após devem os autos devem ser remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional
para querendo, se manifestar.
Devidamente cumprida a diligência requerida, devem os autos retornar para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital